Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR 1 (UM) ANO. ART. 921, § 1o, DO CPC. INÍCIO DA SUSPENSÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE A DETERMINA. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA.
1 – A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, incide no curso da Execução quando há inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título sem localização de bens penhoráveis.
2 – Inexiste norma jurídica que estabeleça, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, que o início da suspensão da Execução seja na data da preclusão da decisão que a determina. Assim, aplica-se a regra geral do art. 224, § 3o, do CPC, no sentido de que o prazo tem início no primeiro dia útil após a publicação.
3 – Extraindo-se do histórico da tramitação que, não localizados bens penhoráveis e deferida a suspensão da Execução de Cédula de Crédito Comercial, o Feito permaneceu sem movimentação tendente à satisfação do crédito durante a suspensão e mais o prazo prescricional trienal, fica consumada a prescrição intercorrente.
4 – Depreende-se do § 3o do art. 921 do CPC que não é a simples movimentação dos autos que enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.
Agravo de Instrumento provido.